Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. APELAÇÃO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE TORTURA. LEI No 9.455/97. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONDUTA DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA INDICIÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. LIMITAÇÕES. RECONHECIMENTO ‘POR VOZ’. FRAGILIDADE. ESCASSEZ DAS PROVAS JUDICIALIZADAS. RECONHECIMENTO INTRANSPONÍVEL. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas, concretas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. À luz das disposições contidas na Lei no. 9.455/1997, extrai-se que o Crime de Tortura só pode ser praticado com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de produzir o resultado ‘sofrimento físico ou mental’ que é infligido à vítima pelo agente coator, praticado com violência (emprego de força física) ou grave ameaça (violência moral).
3. Considerando que o Crime de Tortura normalmente é praticado às escondidas, em ambientes restritos onde que presentes somente a vítima e seus algozes, a palavra da vítima deve ser examinada com notável consideração e sopesamento, desde que, inevitavelmente, encontre respaldo em outros elementos de credibilidade existentes nos autos, o que, contudo, não se verifica na espécie.
4. Conquanto a ‘prova indiciária’ possa ser utilizada para fundamentar um decreto condenatório, esta deve estar minimamente subsidiada nas provas colhidas na seara judicial, não bastando para legitimar um édito condenatório com exclusividade, o qual, por força da presunção de inocência e do preceito do in dubio pro reo, exige prova cabal e robusta.
5. O Livre Convencimento do Juízo, na busca das entranhas da verdade criminal, está adstrito à retilínea disciplina constitucional das liberdades e, sobretudo, condicionado à necessária e proba fundamentação judicial acerca dos motivos que germinaram a certeza fundada sobre eventual reconhecimento da responsabilidade penal, não se admitindo, portanto, qualquer condenação se subsistente resquício de dúvidas.
6. O reconhecimento ‘por voz’ se revela, por sua própria natureza, uma prova fugaz e frágil em razão da inexistência de critérios mínimos para garantir o nível de confiabilidade imprescindível para a corroboração da hipótese acusatória, apresentando-se o elemento informativo carente de valor probatório acerca da autoria delitiva, e, portanto, inservível, per si, como meio para fundamentar uma condenação.
7. Evidenciado que os depoimentos prestados pela vítima, cuja versão, muito embora relate a ocorrência de graves fatos nos intramuros do sistema prisional, não encontra subsidiada nos elementos de prova colhidos em Juízo sob o indeclinável crivo do contraditório e da ampla defesa, não restando, ainda, positivada e existência de elemento concreto de prova, cabal e irrefutável, apta a evidenciar subsunção irrepreensível da conduta dos réus ao delito narrado na peça acusatória, inviável a condenação dos agentes penitenciários pelo crime previsto no artigo1o, §§ 1o e 4o, inciso I, da Lei 9.455/97.
8. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, dada a escassez das provas judicializadas, quanto à demonstração da materialidade e autoria delituosas, não tendo sido patenteada, tampouco, a subsunção dos fatos descritos na peça acusatória à tipificação penal apontada, impõe-se a absolvição dos acusados, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
9. Recurso Ministerial e Apelação do Assistente de Acusação conhecidos e não providos. Sentença absolutória mantida.